Tribunal: TJES
Processo: 5009772-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009772-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ROMULO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009772-89.2023.8.08.0035

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido:
ROMULO RAMOS DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO Nº 0049471608, NO VALOR DE R$2.184,02,
SUPOSTAMENTE CONTRATADO PELO AUTOR.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, A FIM DE:
“a)
Declarar
inexistente o contrato de empréstimo de nº. 0049471608, retornando ao “status quo ante”, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação do requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). b)
Condenar
a ré a restituição dos valores indevidamente descontados de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. c)
Condenar
a ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. d)
Confirmar
a decisão liminar juntada no ID 23759092. e) Que se proceda a compensação dos valores que a Ré está sendo condenada a pagar ao Autor, com a quantia depositada em sua conta de R$ R$ 2.184,02 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e dois centavos)”.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
, ALEGANDO QUE O CONTRATO FOI REALIZADO PELO AUTOR ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL. ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, EM CASO CONTRÁRIO, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CONTRARRAZÕES APRESENTADA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRENTE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O CONTRATO, DE FATO, FOI REALIZADO PELO RECORRIDO. NESSE CONTEXTO, VALE CONSIGNAR QUE O CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS DE ORIGEM PELO BANCO EVIDENCIA QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU DE MODO DIGITAL, HAJA VISTA QUE NO CAMPO DESTINADO À ASSINATURA DAS PARTES, CONSTA CHAVE DIGITAL QUE EM TESE EQUIVALERIA À ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONTRATANTE. TODAVIA, NÃO VISLUMBRO A COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, SEJA MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS DO CONTRATANTE E OUTROS DOCUMENTOS QUE PUDESSEM CONTRIBUIR PARA A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESSE MODO, AGIU COM ACERTO O JUIZ SENTENCIANTE, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS EM SEDE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE ANALISADA E DEFERIDA NO COMANDO SENTENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)